Tribunal: STF
Processo: RE 1414013
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. ISENÇÃO DE TAXAS. RENÚNCIA DE RECEITA. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. DISPOSIÇÕES DO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Direito Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei complementar municipal de iniciativa parlamentar. Altera o Código de Posturas do Município para revogar a cobrança de taxa em relação a diversos fatos geradores relacionados à veiculação de publicidade e propaganda em locais públicos e privados que possuam visibilidade pública. Alegação de vício de iniciativa, violação ao princípio da separação de poderes e ausência de prévio estudo de impacto orçamentário. Desacolhimento. 



    Propor projetos de lei é prerrogativa do Vereador, conforme disposto no art. 61 da Constituição da República. 



    O Eg. Supremo Tribunal Federal apreciou tal matéria quando reconheceu a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas. 



    O referido julgamento foi proferido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 878.911, realizado em 10 de outubro de 2016, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida pelo Plenário. 



    No referido voto, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, não sendo possível ampliar a interpretação do dispositivo constitucional para abranger matérias além das que são relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, ‘mais especificamente, a servidores e órgão do Poder Executivo’. 



    Planilha elaborada pela Secretária Municipal de Fazenda que demonstra que, no ano de 2020, a representatividade da referida taxa foi de 0,087% da arrecadação Municipal, enquanto no ano de 2021 representou 0,105% da arrecadação. Ausência de impacto orçamentário. 



    Não concessão da cautelar. Improcedência do pedido” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que “a renúncia fiscal instituída pela Lei Municipal n. 3.775/21, ainda que forjada com o nobre intuito de apoiar os comerciantes locais, deveria ter estimado previamente o impacto orçamentário e financeiro (art. 113 do ADCT); ademais, a referida lei deveria estar acompanhada de medidas fiscais compensatórias, de modo a manter o equilíbrio entre as receitas auferidas e as despesas assumidas pelo ente público” (fl. 10, e-doc. 4).



    Assevera “a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, reformando-se, in totum, o acórdão proferido pelo E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em consonância com os pareceres Lavrados pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 11, e-doc. 4).



    Pede “seja acolhido o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da CRFB/88, dando-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.775/2021 em sua integralidade, com efeitos ex tunc, visto que a mesma instituiu política de renúncia fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em violação ao art. 113 do ADCT, norma de observância obrigatória por todos os entes da federação” (fl. 11, e-doc. 4).



    3. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora